Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704041-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: AGATA SOLUCOES EM ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA - ME, FRANCISCO AMADOR FERREIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a expedição de ofício à SUSEP e às demais instituições financeiras (proc. no 0011702-80.2014.8.07.0001, ID no 51761756). Confira-se o teor da decisão agravada: “Indefiro a expedição de ofício à SUSEP, eis que não controla nem possui cadastros de investidores de fundos de previdência complementar. Indefiro ofício às demais instituições financeiras, eis que a pesquisa BACENJUD abrange a busca de planos de previdência ou títulos de capitalização. Aguarde-se o prazo suspensivo [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão que indeferiu a realização de novas diligências com o intuito de localizar bens e valores de titularidade dos devedores não seria razoável. Defende que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da execução. Argumenta que mesmo diante da realização de outras pesquisas, considerando que a execução se realiza ao interesse do credor, as diligências pleiteadas teriam o intuito de tentar minimizar o prejuízo suportado. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar a realização de pesquisa de bens e valores em nome dos devedores por meio do sistema Infojud - DOI e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. O processo de execução foi ajuizado em 3/4/2014 e desde então foram realizadas várias diligências pleiteadas pelo credor (Bacenjud, ID no 31692173, págs. 1-4; Renajud, ID no 31692185, págs. 1-7; e-RIDF, ID no 31692185, págs. 6-8, ID no 31692186 e Infojud, ID no 31692186). Todavia, a reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. Destaque-se, ainda, que o agravante possui acesso a diversos mecanismos que podem auxiliar na pesquisa de bens e direitos que eventualmente constem em nome do devedor, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário. Nesse cenário, sem que haja a demonstração documental quanto à alteração na situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de novas diligências, é inviável atender à pretensão do credor. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ TREZE ANOS. PEDIDO DE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INÚTIL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DA CONTAGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1138824, 07106783720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo). Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, todos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro